Tribunal: STF
Processo: ARE 1484044
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 176 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO SUBSTITUTO PARA RESPONDER PELO TRIBUTO RECOLHIDO A MENOR EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL OBTIDA PELO SUBSTITUÍDO: ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONTIDA EM AÇÃO ANTERIOR DA QUAL NÃO ERA PARTE A AUTORA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ICMS INDEVIDAMENTE. Havendo a concessionária descumprido medida liminar anterior proferida em ação ajuizada pelo consumidor, no qual este pretendia a não incidência de ICMS sobre a demanda contratada de potência não utilizada, correto o lançamento do tributo sobre a parcela de energia efetivamente fornecida que não foi objeto de tributação. Inaplicabilidade do entendimento segundo o qual o substituto tributário não é responsável pelo imposto não recolhido em virtude de medida judicial posteriormente revogada, uma vez que a concessionária, no caso, reduziu a base de cálculo do imposto sem amparo em decisão judicial. Impossibilidade de afastamento da multa, pois a comunicação da sentença proferida na ação ajuizada pelo consumidor não alteraria a situação fática. APELAÇÃO DESPROVIDA” (e-doc. 133).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 151).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 145, o inc. II do art. 150 e o inc. II, o § 2º, a al. b do inc. IX e o § 3º do art. 155 da Constituição da República.



    Narra que “os valores supostamente recolhidos a menor decorrem do estrito cumprimento da ordem judicial proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito nº 0022671-02.2009.8.21.0047, ajuizada pelo consumidor em face, exclusivamente, do Estado do Rio Grande do Sul, pugnando-se pela não incidência do ICMS sobre a parcela de energia disponibilizada e não consumida, no contrato firmado com a Recorrente no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”)” (fl. 9, e-doc. 166).



    Afirma que a questão dos autos “diz respeito à ilegitimidade do terceiro SUBSTITUTO para responder por tributo supostamente recolhido a menor, em decorrência de mero cumprimento de ordem judicial obtida pelo SUBSTITUÍDO, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva” (fl. 10, 
e-doc. 166).



    Defende ser “ilegítima a exigência, do substituto tributário, de créditos de ICMS não recolhidos durante o período em que o substituído foi beneficiado por decisão judicial que autorizou o recolhimento do tributo fora do regime de substituição tributária” (fl. 11, e-doc. 166).



    Destaca que “o Auto de Lançamento que deu ensejo à cobrança judicial padece de inconstitucionalidade na medida que pretende tributação sobre valores que não correspondem à circulação de mercadoria, ou seja, circulação de energia elétrica” (fl. 12, e-doc. 166). 



    Assevera que “a Recorrente ao agir estritamente no cumprimento da ordem judicial emanada nos autos da Ação Declaratória, deixou de recolher ICMS sobre o contrato de demanda reservada de potência na parte em que não houvesse fornecimento de energia elétrica, enquanto o Auto de Lançamento objeto da cobrança, pretende a tributação sobre os valores correspondentes à totalidade da demanda, inclusive, sobre a potência que não foi efetivamente circulada e consumida” (fl. 13, e-doc. 166). 



    Sustenta que, “tendo em vista que o ICMS, conforme disposto no art. 155, inc. II, da CF/88, incide tão somente sobre as operações que importem na transferência jurídica de titularidade sobre mercadorias e que apenas a energia elétrica é considerada mercadoria e não os demais elementos (tarifas de transmissão, potência etc.) envolvidos na manutenção do sistema elétrico, é necessário reconhecer que o Auto de Lançamento que deu origem à presente discussão judicial extrapola a competência tributária outorgada” (fl. 14, 
e-doc. 166). 



    Conclui “resta(r) clara a flagrante violação ao art. 155, II, da CF/88 incorrida pelo v. acórdão, na medida em que, reconheceu a higidez do Auto de Lançamento nº 0024057649 e, via de consequência, imputar à Recorrente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS em questão” (fl. 14, e-doc. 166).



    Pede o provimento do presente recurso “para que, reformando-se o Acórdão proferido sob o evento nº 37 e integrado pelo Acórdão de evento nº 51, seja dado provimento à Ação Anulatória originária, com o reconhecimento da ilegitimidade da ora Recorrente no que tange ao recolhimento do ICMS em questão e, via de consequência, seja determinado o cancelamento do Auto de Lançamento nº 0031063438” (fls.14-15, e-doc.166).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 185).



    No agravo, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e anota que, “muito embora o v. acórdão recorrido assente em mais de um fundamento, fato é que a vexata questio posta nos autos diz respeito à ilegitimidade do terceiro SUBSTITUTO para responder por tributo supostamente recolhido a menor, em decorrência de mero cumprimento de ordem judicial obtida pelo SUBSTITUÍDO, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva” (fl. 7, e-doc. 195).



    Realça que “todos os elementos invocados pela Vice-Presidência [d]o TJRS como subsídios utilizados no acórdão recorrido dizem respeito a um único argumento, que se refere à impossibilidade de responsabilização da Agravante por débitos contraídos em virtude de ação judicial promovida exclusivamente pelo consumidor (substituto), tendo em vista, sobretudo, que a conduta adotada pela Agravante à época dos fatos geradores estava de acordo com a jurisprudência majoritária acerca do assunto” (fls. 7-8, e-doc. 195).



    4. Em 21.3.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção do procedimento pertinente, considerando o enquadramento da controvérsia em debate no Tema 176 da repercussão geral (e-doc. 263).



    O Vice-Presidente da Seção do Tribunal estadual determinou a devolução dos autos para este Supremo Tribunal sob o argumento de que “a situação em foco não diz, data venia, com a tese objeto do Tema 176 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discutiu ‘a constitucionalidade, ou não, da inclusão dos valores pagos a título de ‘demanda contratada’ (demanda de potência) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica” (fl. 5, e-doc. 271).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Ressalte-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 176 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 593.824, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 176, fixou-se a tese de que “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.



    Na espécie vertente, discute-se a higidez da cobrança do crédito tributário originário do auto de lançamento n. 0031063438, referente a imposto sobre circulação de mercadorias e serviços recolhido a menor pelo alegado cumprimento de ordem judicial entre abril de 2010 e setembro de 2014, e a pretensa ilegitimidade do agravante para responder pelo recolhimento do tributo. 



    O Tribunal de origem assentou que, na espécie, "não há que se falar em devido cumprimento da medida liminar deferida na primeira ação ajuizada pela empresa Plastrela Embalagens Flexíveis Ltda., considerando que não se fez incidir tributo sobre a totalidade da demanda efetivamente lida. O lançamento não é decorrente do fato de a medida liminar ter sido revogada em sede de sentença de extinção do processo pela ilegitimidade ativa, mas por ter sido cumprida a determinação judicial de forma errônea pela concessionária de energia elétrica" (fl. 5, e-doc. 132 - grifos nossos).



    Não há similitude fática e jurídica entre o acórdão agravado e o Tema n. 176 da repercussão geral. No caso em análise, discute-se a legitimidade do substituto tributário, agora agravante, para responder pelos créditos do tributo não recolhido em razão de ordem judicial obtida pelo substituído em demanda da qual não foi parte a RGE SUL Distribuidora de Energia S/A.



    7. O Desembargador Relator do recurso no Tribunal de origem assentou:



    “(...) Busca a concessionária de energia elétrica a desconstituição do crédito tributário originário do auto de lançamento nº 0031063438, referente a ICMS recolhido a menor por suposto descumprimento de ordem judicial entre abril de 2010 e setembro de 2014. 



    A irregularidade restou assim descrita no documento:



    ‘Conforme mencionado anteriormente, a Antecipação de Tutela deferida em 27/07/2009 na primeira ação judicial movida, sob nº 047/1.09.0002267-5, determinava a suspensão da incidência do ICMS sobre o contrato de demanda reservada de potência na parte em que não houvesse o fornecimento de energia elétrica. A referida decisão alinha-se com outros julgados dos Tribunais Superiores e que deram origem a Súmula nº 391 do STJ, com o seguinte teor: (...) Isso significa dizer que, do total contratado pela empresa a título de "demanda de potência’, apenas o total de demanda efetivamente lida/medida poderia ser alcançada pela incidência do ICMS, deixando-se de tributar a diferença entre esta e o montante contratado, sempre que o mesmo fosse superior à demanda lida/medida. Podemos tomar como exemplo o faturamento do mês de JUL/2010. Ali verificamos que a ‘demanda contratada de potência’ era igual a 820kW e a ‘demanda lida/medida"foi igual a 759kW. Conforme a decisão liminar deferida, a parcela que não correspondeu ao efetivo consumo de energia não poderia ser tributada, ou seja, a diferença entre 820kW e 759kW, o que seria igual a 61kW. Apenas essa parcela de 61kW estava amparada pela decisão mencionada e, portanto, não alcançada pela incidência do ICMS. Pode-se, ainda, referir períodos de faturamento como dos meses de AGO/2010 e SET/2010, onde a ‘demanda lida/medida’ foi superior a ‘demanda contratada de potência’, sem que, no entanto, qualquer valor correspondente a esse item fosse oferecido à tributação do ICMS. 



    Assim, o contribuinte deveria ter tributado o correspondente à demanda efetivamente lida/medida em cada faturamento realizado, o que não aconteceu.



    De fato, o contribuinte deixou de tributar a totalidade do item ‘demanda contratada de potência’, ampliando o alcance da medida liminar deferida em favor da PLASTRELA.



      3. DAS IRREGULARIDADES 



    O contribuinte, conforme descrito acima, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, deixou de tributar a integralidade do item ‘demanda contratada de potência’, independentemente do efetivo consumo de energia por parte do destinatário. 



    Cumpriu, assim, de forma equivocada a referida decisão judicial. 



    Dessa forma, o procedimento adotado ocasionou lesão aos cofres públicos, evidenciada na medida em que o contribuinte deixou de tributar parte das operações de saída de energia elétrica destinadas a PLASTRELA, mediante indicação de base de cálculo do imposto diversa da prevista na legislação tributária e na decisão judicial, deixando de destacar e recolher o ICMS devido nos períodos e montantes adiante descritos. Pelo exposto, o contribuinte incorreu em infração tributária de natureza material tipificada no art. 7º, III da Lei nº 6.537/73 e alterações, ficando sujeito a multa básica prevista no art. 9º, II, da mesma Lei, equivalente a 60% (sessenta por cento) do imposto devido, além de juros previstos no art. 69 do mesmo diploma legal, razão pela qual constituímos o presente crédito tributário.’ 



    A empresa Plastrela Embalagens Flexíveis Ltda. ajuizou a ação nº 047/1.09.0002267- 5 contra o Estado postulando a inexigibilidade de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica naquilo que não envolvesse o efetivo fornecimento de energia. 



    Naquele processo, obteve medida liminar em 27/07/2009, no sentido de ‘no sentido de suspender a incidência do ICMS sobre o contrato de demanda reservada de potência na parte em que não houver fornecimento de energia elétrica’. 



    Sobreveio sentença de extinção do processo pela ilegitimidade ativa em 12/08/2011, com revogação da medida liminar. Tal decisão foi mantida em sede de apelação e inadmitido o recurso especial (Evento 3, PROCJUDIC19, fls. 23 a 47). 



    Posteriormente, aquela empresa ajuizou a ação de nº 047/1.13.0000433-0, sendo nela proferida sentença de parcial procedência ‘para declarar a inexigibilidade da incidência de ICMS sobre a demanda de potência, também chamada de reserva de demanda de potência ou demanda contratada, não consumida pelo contribuinte, referente às faturas relacionadas no presente feito; bem como condenar o ente público demandado a proceder na repetição do indébito ou compensação dos valores respectivos, em montante a ser apurado em sede de liquidação, de forma simples, respeitada a prescrição, relativamente ao quinquênio anterior à data de ajuizamento do processo anterior, extinto sem resolução do mérito’ (Evento 3, PROCJUDIC20, fl. 50), sendo mantida em sede de apelação quanto ao mérito. 



    A parte autora afirma que deu estrito cumprimento às decisões judiciais, nada sendo devido ao fisco. 



    A resposta do perito aos quesitos formulados pelas partes demonstra que o Estado somente levou a efeito a incidência do ICMS sobre a demanda efetivamente lida. 



    Apontou o expert (Evento 3, PROCJUDIC25, fl. 49): ‘2) Uma vez identificada a existência de diversas tarifas e/ou valores contratados devidamente faturados ao consumidor, pode o Sr. Perito indicar que se a autora somente ofereceu à tributação os valores tarifários relativos ao consumo de energia elétrica consumida, expressos em kWh no período objeto da autuação fiscal. A autora somente recolheu o ICMS dos consumos de energia (kWh) ativos e reativos, não foi recolhido o ICMS das demandas lida e ultrapassagem. (...) 5) Sr. Perito, analisando o Auto de Lançamento, confirme se foi apenas exigido o ICMS incidente sobre a ‘demanda lida’ Sim, consta do Auto de Lançamento os lançamentos referentes à demanda lida’ Tabela IV. ‘



    Dessa forma, não há que se falar em devido cumprimento da medida liminar deferida na primeira ação ajuizada pela empresa Plastrela Embalagens Flexíveis Ltda., considerando que não se fez incidir tributo sobre a totalidade da demanda efetivamente lida. 



    O lançamento não é decorrente do fato de a medida liminar ter sido revogada em sede de sentença de extinção do processo pela ilegitimidade ativa, mas por ter sido cumprida a determinação judicial de forma errônea pela concessionária de energia elétrica. 



    Assim, não haveria de se aplicar o entendimento segundo o qual o substituto não responde pelo débito tributário que deixou de recolher em face de decisão liminar obtida pelo substituído, uma vez que sua atuação não estava amparada por decisão judicial. 



    Por tal razão, também não prospera o pedido de exclusão da multa, pois a comunicação da sentença não alteraria o resultado, que, reitero, foi consequência da redução da base de cálculo do imposto para além da decisão judicial. 



    Ademais, não prospera o argumento de que ‘as concessionárias não possuem relação jurídica direta com a obrigação de recolher o ICMS devido pela comercialização de energia elétrica’, pois as companhias são contribuintes de direito do imposto, apenas repassando o encargo financeiro aos consumidores (contribuintes de fato). 



    A relação jurídica se estabelece entre o Estado e a concessionária, que possui a obrigação de calcular e arrecadar o imposto. Ao contribuinte de fato não é possibilitado sequer o inadimplemento do imposto, pois o tributo está discriminado na fatura de energia elétrica. 



    Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia, não merece prosperar a insurgência da RGE.



    Majoro a verba honorária devida pela demandante para 11% na faixa até 200 salários, mantendo as demais como fixado em sentença, considerando o trabalho realizado neste grau de jurisdição, o tempo de tramitação do recurso e a natureza da causa. 



    - Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação” 
(fls. 1-6, e-doc. 132).



    8. No recurso extraordinário, a agravante sustenta a tese de ser “ilegítima a exigência, do substituto tributário, de créditos de ICMS não recolhidos durante o período em que o substituído foi beneficiado por decisão judicial que autorizou o recolhimento do tributo fora do regime de substituição tributária” (fl. 11, e-doc. 166).



    Analisar a legitimidade da agravante para responder pelo recolhimento do tributo demandaria exame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 87/1996 e Código Tributário Nacional).  A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que “não se fez incidir tributo sobre a totalidade da demanda efetivamente lida” e que “o lançamento não é decorrente do fato de a medida liminar ter sido revogada em sede de sentença de extinção do processo pela ilegitimidade ativa, mas por ter sido cumprida a determinação judicial de forma errônea pela concessionária de energia elétrica” imporia o conhecimento e a análise do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário.



    Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.543/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 28.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA OU DE ULTRAPASSAGEM. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O QUANTO EFETIVAMENTE UTILIZADO. RE 593.824. TEMA 176. CARACTERIZAÇÃO COMO EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos de orientação já consolidada no julgamento do Tema 176 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 593.824, não cabe ICMS sobre a parcela correspondente a demanda de potência elétrica contratada e não utilizada, podendo incidir o imposto sobre o que for efetivamente utilizado pelo consumidor. 2. É inviável a via recursal extraordinária para rever a conclusão do acórdão de origem quanto a caracterização do que pode ser considerado como efetivo consumo de energia elétrica, ante a necessidade do revolvimento de provas, a ensejar a aplicação da Súmula 279” (RE n. 1435316 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 11.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REGIME TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO 456/2000 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. TARIFAS DE DEMANDA DE POTÊNCIA E DE ULTRAPASSAGEM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros desta Corte, no RE 676.924-RG/SC, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema referente à legitimidade da cobrança das denominadas tarifas de demanda e de ultrapassagem, nos termos em que previstas na Resolução da ANEEL 456/2000, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 711690-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho 5 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora